Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-51.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015571-51.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO PALHARINI DE CARVALHO - CPF: 924.699.229-68 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sergio Palharini de Carvalho contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados e à cobrança de tarifas e seguros, pleiteando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente a alegada abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança de encargos acessórios; (ii) examinar se há fundamento para acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, concluindo que não houve comprovação objetiva da média de mercado à época da contratação, ônus que incumbia ao embargante, afastando, portanto, a possibilidade de revisão contratual.

4. A jurisprudência do STJ, embora admita a revisão da taxa de juros em casos excepcionais, exige a demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verificou no caso concreto, ante a ausência de elementos probatórios mínimos.

5. A discussão relativa à suposta cobrança de tarifas e seguros com configuração de venda casada não integrou o objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal e, por isso, corretamente não foi enfrentada no acórdão recorrido.

6. A jurisprudência pacífica entende que a existência de fundamentação suficiente para formar a convicção do julgador afasta a alegação de omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A revisão das taxas de juros exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verifica quando ausentes elementos probatórios mínimos.

2. Questões não suscitadas na apelação constituem inovação recursal e não ensejam omissão no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO PALHARINI DE CARVALHO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (ID. 325140857) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA.

A parte embargante em suas razões, (ID.

326606368
), alega que o acórdão contém omissão e contradição, pois não analisou adequadamente as questões relativas à abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento.

Sustenta que admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade. Argumenta que a taxa de juros contratada é abusiva por ser muito superior à média praticada pelo mercado. Aduz ainda que o acórdão não se manifestou sobre a cobrança de tarifas e seguros que configurariam venda casada.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Contrarrazões sob ID. 327832885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por ausência de comprovação objetiva da média de mercado à época, encargo que incumbia ao embargante, o qual se limitou a alegações genéricas.

A decisão destacou que o entendimento consolidado do STJ admite revisão da taxa em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade, o que não se verificou. A suposta venda casada e cobrança indevida de tarifas e seguros constitui inovação recursal, por não ter sido objeto da apelação. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

O magistrado sentenciante ressaltou que os juros compensatórios cobrados pela instituição financeira no contrato de financiamento (35,29% a.a. e 2,55% a.m.) seriam condizentes com o tipo de operação para o período das transações. Quanto à capitalização dos juros, o juízo de origem entendeu não haver abusividade, pois sua previsão estaria devidamente pactuada pelas partes na cédula bancária.

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo, que segundo o apelante, superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como à possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Segundo o recurso, a taxa de juros é considerada abusiva porque seria "muito superior à taxa média praticada pelo mercado, sendo uma vez e meia superior". O apelante menciona o parâmetro estabelecido pelo STJ no REsp 271214/RS, que considera abusiva a taxa que excede em 50% (1,5 vezes) a média do mercado. Contudo, o recurso não especifica numericamente qual seria a taxa média de mercado correta para o período nem apresenta um valor específico que deveria ser aplicado, limitando-se a solicitar a readequação "ao patamar da média calculada para a época" conforme divulgado pelo Banco Central.

A parte recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança acima da média de mercado, porém não aponta no recurso qual seria a taxa correta a ser aplicada.

Embora mencione jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para caracterização da abusividade, como o parâmetro de uma vez e meia a taxa média, não demonstra objetivamente qual seria essa média para o período da contratação, tampouco apresenta cálculos concretos que evidenciem o alegado excesso.

A mera alegação de abusividade, sem a demonstração cabal da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida. A acusação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos de comparação com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, não se sustenta para fins de intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Cumpre salientar que, não obstante as alegações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto, o percentual de juros contratado não configura abusividade, uma vez que se encontra abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza à época da contratação.

Merece ser mantida a sentença quanto à legalidade dos juros remuneratórios pactuados. Como bem fundamentado pelo magistrado a quo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF, sendo que a mera estipulação de taxas superiores a esse patamar não configura, por si só, abusividade.

Ademais, a revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação específica da alegada abusividade.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, o contrato deve ser interpretado de acordo com a função social e os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. A contratação foi feita de forma lícita, transparente e com informação prévia ao consumidor, não havendo cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g.n).

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante da ausência de vícios formais ou materiais no contrato e da compatibilidade da taxa com a prática de mercado, não há fundamento jurídico para a revisão das cláusulas contratuais com base nos artigos 6º, V, e 51, IV, do CDC. Eventual revisão judicial só seria admissível em situações de evidente abusividade, o que não se verifica.

Assim, eventual pretensão de modificação da taxa de juros com base apenas em juízo de valor genérico configuraria intervenção judicial indevida na livre pactuação contratual, contrariando o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025